Tribunal: TJPA
Processo: 0801185-50.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801185-50.2022.8.14.0116

APELANTE: WILLES VITOR GOMES

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA REFERENTE A SUPOSTO CONTRATO NÃO CELEBRADO. INSTITUIÇÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Requerido comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à contrato que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.

II –
A própria narrativa declinada na exordial indica que o autor estava ciente e anuente com a contratação, ainda que aduza ter se tratado de "favor" a terceira pessoa.

III - A referida cobrança trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801185-50.2022.8.14.0116

APELANTE:
WILLES VITOR GOMES

ADVOGADO:
HENRIQUE EDUARDO GUEDES FERREIRA

APELADO:
ITAU S/A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLES VITOR GOMES

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
ITAU SA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi surpreendido ao a receber telefonemas, SMS e mensagens via Whatsapp, informando-o que o seu nome seria negativado em virtude do não pagamento de parcelas de um contrato de financiamento firmado junto ao Banco Réu.

Alegou que a cobrança seria referente a um financiamento de um veículo do Modelo CROSS UP, Placa QAP-1C01, no valor de R$ 31.647,52 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e que com os encargos contratuais totalizou a dívida final no valor de R$ 52.719,36 (cinquenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), a ser paga em 48 parcelas de R$ 1.098,32, com vencimento no dia 10 de cada mês.

Aduziu não reconhecer o contrato, o que ensejou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão, alegando que o contrato seria fraudulento.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0801185-50.2022.8.14.0116

APELANTE:
WILLES VITOR GOMES

ADVOGADO:
HENRIQUE EDUARDO GUEDES FERREIRA

APELADO:
ITAU S/A

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLES VITOR GOMES

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
ITAU SA
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que
o Requerido comprovou que a dívida contra o qual a parte se insurge refere-se à pacto firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato.

Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o processo de número 0803437-82.2022.8.14.0065, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, se trata de busca e apreensão do veículo discutido nestes autos, qual seja o VW Modelo: UP CROSS MDV, 2019/2019, de placa QAP1C01, chassi 9BWAH4125KT526782, contrato devidamente assinado pelo autor de forma eletrônica, constando, inclusive, a sua fotografia, consoante se verifica em ID 79538637, conforme bem salientou o Juízo de Piso.

A sentença também destacou que
a própria narrativa declinada na exordial indica que o autor estava
ciente e anuente
com a contratação, ainda que aduza ter se tratado de "favor" a terceira pessoa.

Desta forma, a referida cobrança trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024